Tribunal: STF
Processo: Rcl 60246
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão proferida pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (Autos nº 0711432-71.2021.8.07.0000).



    2. A parte reclamante alega ter havido má aplicação da decisão proferida no RE 1.309.081/MA - Tema 1142 da repercussão geral -, tendo a autoridade reclamada indeferido o pedido de estipulação/fixação dos honorários da fase de conhecimento. Requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada até o julgamento definitivo desta reclamação. Ao final, pede a procedência total dos pedidos, para que seja cassada a decisão reclamada, com a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, ou sua apreciação pela origem, sem o óbice do que decidido no Tema 1142 da repercussão geral.



    3. É o relatório. Decido.



    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    5. A pretensão não merece ser acolhida.



    6. No caso dos autos, a parte reclamante interpôs recurso extraordinário na origem, em face de acórdão que entendeu pela expedição de um único requisitório para pagamento dos honorários da fase de conhecimento e da fase de cumprimento de sentença.



    7. Ao realizar o crivo de admissibilidade, a Corte de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, com base no Tema 1142 da repercussão geral. O ora reclamante, então, manejou o competente agravo interno, objetivando demonstrar que havia distinção entre a hipótese dos autos e o recurso paradigma. O órgão colegiado do Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno, prolatando acórdão que restou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DESTE TRIBUNAL EM SINTONIA COM PARADIGMA DO STF (TEMA 1.142). ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “A”, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I – O acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.309.081/MA, paradigma do Tema 1.142, da lista de repercussão geral; II – Agravo interno não provido.



    8. A presente reclamação tem como fundamento a alegação de má aplicação do que decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 1.309.081 - Tema 1.142 da repercussão geral, que assentou que o crédito referente aos honorários advocatícios fixados em ação coletiva é uno e deve ser considerado em sua integralidade. No referido paradigma, foi fixada a seguinte tese:



    Os honorários advocatícios constituem crédito único e indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o § 8º do artigo 100 da Constituição Federal.



    9. Nesse contexto, a decisão ora reclamada não destoa daquilo que ficou decidido no paradigma do Tema 1142. Isso porque o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios afastou a tentativa de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública. Confira-se trecho relevante da decisão impugnada:



    Depreende-se, assim, que o acórdão impugnado, amparado na orientação sedimentada no Tema 1.142 pelo Colendo STF, reconheceu e afastou o risco de fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em ação coletiva contra a Fazenda Pública, em benefício da parte agravante.



    Acertada, portanto, a decisão agravada ao negar seguimento ao apelo extremo, tendo em vista o enquadramento da questão debatida no nobre recurso àquela descrita no representativo da controvérsia (artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil).



    Ademais, rever a conclusão firmada pela turma julgadora, nos moldes propostos pelo agravante, exigiria o reexame de matéria fática e do próprio mérito da decisão impugnada, o que não é permitido na via do agravo interno, não funcionando esta Presidência como instância revisora do órgão colegiado.



    10. Vislumbra-se correta, portanto, a decisão reclamada. Dessa forma, demonstrada a ausência de qualquer teratologia, a reclamação não merece seguimento. Nesse sentido, confiram-se as seguintes ementas de julgados desta Corte:



    Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso extraordinário pelo tribunal de origem com fundamento na sistemática da repercussão geral. Reclamação constitucional. Sucedâneo recursal. Ação manifestamente infundada. Multa por litigância de má-fé. Agravo regimental não provido. 1. Ausente a demonstração de teratologia da decisão da Corte de origem em que se aplica entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral, bem como improcedentes as razões para a superação dos precedentes obrigatórios. 2. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma (art. 317, § 1º, RISTF), o que justifica a incidência da multa do § 4º do art. 1.021 do CPC. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.



    (Rcl 28.283-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, grifos nossos).



          AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO TERATOLÓGICA NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 1. As instâncias de origem detêm competência para debruçar-se sobre as causas individualmente consideradas a fim de aplicar as orientações desta CORTE, firmadas em sede de repercussão geral, conforme leitura integrada do art. 1.030, I e II, e § 2º, do CPC/2015. 2. O emissor do ato reclamado fez a correta leitura dos autos para os fins de incidência da tese jurídica extraída do precedente, de maneira que não se antevê situação decisória teratogênica, já que o teor da matéria decidida por esta CORTE guarda estrita pertinência com o ato reclamado. 3. Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.



    (Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, grifos nossos)



    11. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 58.998, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e Rcl 58.489, Rel. Min. Luiz Fux.



    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o exame do pedido liminar. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator